Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709597-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA, em favor de RAFAEL VINICIUS TORRES SOARES (acusado), em face da decisão (id. 15614486) proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, no Pedido de Prisão Preventiva n° 2020.08.1.000711-0, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 15696774), o impetrante alega que o paciente foi preso em 30/03/2020, depois de ter atendido representação policial realizada no dia 1°/02/2020, sem a demonstração de qualquer risco de fuga ou eminente prejuízo para a persecução penal ou risco ou perigo para as vítimas. Afirma que o lapso temporal entre o fato gerador e a prisão, somado ao comportamento social do paciente durante este período, é suficiente para afastar as presunções de periculosidade e de que solto representa perigo iminente para a sociedade ou para a ordem pública. Ao final, requer liminarmente, a concessão da liberdade provisória do paciente e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 15696775): (...) Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurara aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A lei processual penal exige a comprovação da existência de crime e a presença de indícios suficientes de autoria. A materialidade do crime de roubo restou demonstrada, conforme se constata pela ocorrência policial – 6a DP, pelos termos de declaração e Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia. Há indícios de autoria, pois há um lastro probatório a demonstrar GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, KVIN ALVES LIMA e RAFAEL VINICIUS TORRES GOMES como autores do crime de roubo. Vale salientar que as vítimas descreveram com detalhes a ocorrência dos fatos apontaram os representados como autores e procederam ao reconhecimento de pessoa em fotografa. A prisão preventiva é mesmo necessária para preservar a ordem pública e a instrução criminal. (...) ANTE O EXPOSTO, DEFIROA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, com parecer favorável do Ministério Público, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, KEVIN ALVES LIMA e RAFAEL VINICIUS TORRES GOMES. Já a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 15614486): (...) Este MM. Juízo acolheu representação policial com parecer favorável do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, KEVIN ALVES LIMA e RAFAEL VINICIUS TORRES GOMES para resguardar a ordem pública (autos 2020.08.1.000711-0). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, KEVIN ALVES LIMA e RAFAEL VINICIUS TORRES GOMES pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal (pelo menos três vezes). Segundo a denúncia, no dia 01o de fevereiro de 2020, por volta das 17h15min, na Distribuidora de Bebidas Trevo, situada na Avenida do Paranoá, Quadra13, Conjunto 5, Lote 05, Paranoá/DF, os denunciados, de forma voluntária e conscientes, previamente acordados e com unidade de desígnios, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, coisas móveis alheias, consistentes em 01 (um) aparelho celular damarca Xiaomi e01 (uma) corrente de ouro pertencentes à vítima A.G.F;01 (um) aparelho celular da vítima G.C.M; diversos produtos da distribuidora, como 13 (treze) pacotes contendo dez maços de cigarro das marcas Carlton e Rhotmas, 11 (onze) garrafas de bebidas alcoólicas(gin e whisky), caixas de chicletes entre outros, bem como a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) do referido estabelecimento comercial e pertences de clientes não identificados. A denúncia foi recebida em 31/03/2020. A custódia preventiva dos réus GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO e RAFAEL VINICIUS TORRESGOMES foi cumprida em 30/03/2020. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Necessário para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de ilidir os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. A decisão vergastada foi devidamente fundamentada e justificou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. O simples fato do autor do fato ser primário, possuir residência no distrito da culpa ou de exercer atividade laborativa lícita não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, quando presentes como no caso os seus pressupostos fático-normativos. Não há fato novo justificável para revogar a prisão cautelar. Adoto como razão de decidir todos os fundamentos expostos na decisão vergastada, especialmente, a garantia da ordem pública. Portanto, em juízo de cognição estrita, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da prisão cautelar e persistem os pressupostos genéricos e específicos da prisão cautelar de RAFAEL VINICIUS TORRES GOMES, para garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, MANTENHO A DECISÃO proferida e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO DE RAFAEL VINICIUS TORRES GOMES, qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Sem prejuízo de nova apreciação do pedido em futura fase processual. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Nota-se que a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento a falta de prova de mudança fática do panorama processual capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório. Acrescente-se que, conforme a denúncia (ID 60476077 da Ação Penal n° 0701473-86), o paciente restou incurso no tipo penal do art. 157, § 2o, II e §2a, I, d Código Penal (pelo menos três vezes), sujeito à pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, além das supostas causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível utilização de arma de fogo, que teriam utilizado para render os clientes que estavam na distribuidora e o proprietário, subtraindo objetos de todos eles. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de abril de 2020 16:15:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator